Tribunal: CARF
Processo: 13839.903437/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903437/2011-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13839.903441/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3402-002.514, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório do acórdão recorrido, a seguir
resumido.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER, transmitida para pleitear ressarcimento de crédito da contribuição não
cumulativa - mercado interno e ao período de apuração tratados nos autos.
Por meio do Despacho Decisório a autoridade tributária homologa parcialmente a
DCOMPs com base em documento Informação Fiscal, quanto às glosas relativas a: i. matéria
prima aplicadas na elaboração de produtos tributados a alíquota zero; ii. Serviços Prestados por
Terceiros/Conservação e Manutenção/Despesas com Veículos/Material de Consumo; iii.
Despesas com Importação; iv. Despesas de Aluguéis e Prédios Locados de Pessoa Jurídica; v.
Despesas de Armazenagem; e vi. Frete nas Operações de Venda.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903437/2011-57
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

A contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório e protocolou
manifestação parcial de inconformidade para pleitear a nulidade do procedimento e, no mérito, a
reforma do despacho para assegurar o direito de crédito relativo às despesas com desembaraço
aduaneiro; armazenagem e frete na aquisição de matérias primas nas aquisições no mercado
interno e na importação; e Frete de Vendas, com base na documentação apresentada e na
interpretação sistemática da legislação de regência.
Ato contínuo, o órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado
com base nos fundamentos constantes da ementa do acórdão prolatado:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa quando as infrações apuradas
estiverem perfeitamente identificadas e os elementos dos autos demonstrarem,
inequivocamente, os fundamentos da decisão, dando suporte material suficiente para que o
sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa, bem como para que o julgador
possa formar livremente sua convicção e proferir a decisão do feito.

Dada a ausência de previsão legal expressa, indefere-se o pedido para que as intimações
sejam dirigidas aos procuradores.

Não geram direito a crédito da Contribuição os custos de aquisição de matérias primas de
adubos e fertilizantes por não estarem sujeitas ao pagamento da referida contribuição.
.
Não cabe a apuração de créditos em relação à frete na operação de venda por parte do
vendedor que não comprova ter suportado o ônus. Cabe a quem alega o ônus de provar a
ocorrência do frete na venda e o fato de ter suportado o ônus do frete na venda, por meio de
seu efetivo pagamento.
Devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão de piso.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto às
glosas de créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3402-002.514, de 23 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento da COFINS não-cumulativa do 3o trimestre de 2007, com
pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela
Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de
créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

da COFINS. Os seguintes itens foram objetos de glosas pela Fiscalização
e confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância:
i)
Bens utilizados como insumos sujeitos à alíquota zero;
ii)
Serviços utilizados como insumos- serviços de adubação, desestiva,
elaboração de laudos e estudos, manutenção de veículos, etc;
iii)
Despesas com importação de matérias-primas, inclusive o
transporte (frete) até o estabelecimento do contribuinte;
iv)
Despesas de aluguéis e prédios locados de pessoa jurídica; e
v)
Despesas de armazenagem e frete nas operações de venda.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado que atua no ramo industrial, preponderantemente, na
fabricação de fertilizantes. Por limitação natural, a recorrente informa
que uma parcela substancial dos minérios necessários para sua produção
não é encontrada em território nacional, impondo a importação desses
minérios, e a adoção das providências necessárias para a nacionalização
das
mercadorias/matérias-primas,
sua
carga/descarga,
guarda,
movimentação e remessa até o seu estabelecimento.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a
recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas
parcialmente pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se
em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade
previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a
exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual
definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou
relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do
contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e
PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos
sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao
alcance do conceito de insumo, não tão restritivo quanto o presente na
legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele presente na
legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp
no 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que
se amolda aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo
como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo
a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância
da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da
COFINS não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como
insumo seja analisado em consonância com o conceito de insumo
fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento
ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de
forma que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os
membros do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei
no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o
que vincula a Receita Federal nos atos de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins

§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele
que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB (Instruções
Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela
decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual
enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Noutro giro, no que se refere aos fretes incidentes na venda, a Autoridade
Fiscal glosou essas despesas sob a alegação de que não se referirem à
venda propriamente, mas ao transporte entre estabelecimentos da mesma
empresa; ou não terem sido pagos. Porém, a Fiscalização apenas juntou
aos autos planilha com os dados básicos das notas fiscais de prestação de
serviços de fretes, nas quais não é possível conferir se o transporte, de
fato, se deu entre estabelecimentos da empresa.
A recorrente, por sua vez, trouxe em sua defesa, por amostragem, notas
fiscais de prestação de serviços de transportes, conhecimento de
transporte e alguns comprovantes financeiros de pagamentos. Além
disso, afirma que não efetuou transportes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
No presente caso, embora existam elementos que indiquem que a
recorrente possui despesas com fretes na venda, com ônus assumido por
ela, as provas juntadas ainda não são hábeis e suficientes para se atestar a
efetividade da operação relativo ao período glosado. Assim, em
homenagem ao princípio da verdade material, necessita-se que a empresa
junte aos autos a documentação completa de comprovação das operações
de frete, bem como a Autoridade Fiscal confira toda a documentação
apresentada pela recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 3o
trimestre de 2007:
1. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar
laudo/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um
dos bens e serviços glosados entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda
a documentação que sirva para lastrear as suas afirmações;
2. Intime a recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque
considera que cada um dos bens e serviços do item anterior são
essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o
produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intimar a recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar de forma
discriminada, em planilha, as despesas com fretes sobre vendas, bem
como,
caso
assim
queira,
apresentar
documentação
adicional
comprobatória da efetividade das operações;
4. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se
sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive,
sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Bem
como,
informe
se
a
documentação comprobatória dos fretes sobre vendas apresentadas na
defesa (aquela constante nos autos e aquela, por ventura, obtida por
intimação) é hábil e suficiente para comprovar a efetividade das
operações;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja
aberto o prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PGFN) para se manifestar quanto ao laudo apresentado pela Recorrente
e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
É como voto.

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.515 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903437/2011-57

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)

Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital